Tribunal: TJDFT
Processo: 0078008-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0078008-41.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: WALDENEIDE MARIA QUEIROGA DO ESPIRITO SANTO DESPACHO Nas petições de IDs 18336190 e 19179896, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243. Defiro o pedido, e determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico NEY JOSÉ CAMPOS, OAB/MG 44.243. Após as devidas anotações, retornem os autos ao NUGEP, nos termos do despacho de ID 12075850 - Pág. 2. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024